Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701324-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: BRUNA OLIVEIRA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL em face de BRUNA OLIVEIRA ALVES DA SILVA ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência n. 0735218-96.2025.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o Agravante se abstenha de realizar novos descontos relativos à contratação impugnada, até ulterior deliberação, sob multa, além de determinar o estorno à Agravada, no prazo de 48h (ou, subsidiariamente, depósito judicial do mesmo valor em igual prazo), sob pena de multa diária, quanto ao valor R$ 1.289,14 já debitado em 27/10/2025, nos termos da decisão constante do ID 256347118 (origem). Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026 13:35:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador